Tribunal: TJDFT
Processo: 0735306-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735306-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IONE CHAVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília que reservou a apreciação do pedido de liberação de valores (R$ 56.348,56) para momento posterior ao trânsito em julgado do AGI 0729935-43.2021.8.07.0000, tendo em vista o montante envolvido e para evitar prejuízo irreparável. Sustenta que não há motivos para aguardar a decisão definitiva, pois não foi concedido efeito suspensivo, devendo o valor ser imediatamente liberado. Requer a reforma da decisão a quo. 2. Não obstante, não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator